Tribunal: TJBA
Processo: 0564320-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564320-28.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIO PIETRO LEMOS MENDES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, ADHEMAR SANTOS XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2012. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. RAZOABILIDADE. CRITÉRIO ETÁRIO. MOMENTO DA AFERIÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTE VINCULANTE. (IAC) Nº 8001499-38.2018.8.05.0000. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a exclusão do candidato de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/01/2012). A eliminação se deu por dois fundamentos: inaptidão no exame médico, por suposta hipertensão arterial, e descumprimento do requisito etário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a eliminação de candidato em exame médico, com base em registro pontual de pressão arterial elevada, contrariado por laudos médicos especializados posteriores, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) definir o marco temporal para a aferição do limite máximo de idade em concursos públicos, se na data da inscrição ou na data da matrícula no curso de formação, à luz de precedente vinculante deste Tribunal. III. Razões de decidir 3. A eliminação de candidato com base em uma constatação isolada de alteração na pressão arterial, durante a realização de exame de saúde, revela-se ato desproporcional quando laudos e exames complementares, emitidos por médico especialista, atestam a plena capacidade física do concorrente e a ausência de condição patológica crônica. A Administração Pública, ao ignorar o conjunto probatório robusto apresentado pelo candidato, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O requisito etário para ingresso em cargos públicos, conforme tese fixada em Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 8001499-38.2018.8.05.0000 por este Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, deve ser comprovado no momento da inscrição no certame. Tendo o Apelante comprovado possuir 28 anos na data da inscrição, cumpriu integralmente a exigência legal e editalícia, sendo ilegal sua exclusão com base em interpretação diversa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato e determinando seu prosseguimento nas demais etapas do certame. Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidato em concurso público, na fase de exame médico, em razão de alteração pontual da pressão arterial, contrariada por laudos médicos especializados que atestam a plena capacidade do concorrente, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Consoante tese firmada em Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000), o requisito etário para ingresso em cargo público deve ser aferido no momento da inscrição no certame." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0564320-28.2016.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante MARCIO PIETRO LEMOS MENDES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça